Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-72.2012.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0001401-72.2012.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: José Luiz da Fonseca.
Recorrido: Município de Barão de Melgaço.
Data do Julgamento: 05/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descumpridos os requisitos da legislação que rege a carreira, não há como conceder ao servidor a promoção pretendida.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001401-72.2012.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA FONSECA - CPF: 568.932.211-34 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Descumpridos os requisitos da legislação que rege a carreira, não há como conceder ao servidor a promoção pretendida.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020